Tribunal: TJSP
Processo: 0000402-41.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas da ré isoladas – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Privilégio (1/2) – Regime aberto

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas da ré isoladas – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Privilégio (1/2) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) – Apelo desprovido.